Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708131-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSEILTON CORDEIRO PESSOA DECISÃO BANCO J. SAFRA S.A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 84437183, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra JOSEILTON CORDEIRO PESSOA, que indeferiu o bloqueio de circulação do veículo via Renajud, nos seguintes termos: “No que tange ao pedido para que haja bloqueio em relação à restrição de circulação, tenho que não se pode esperar que a Autarquia de Trânsito do DF ou a Polícia Rodoviária Federal utilize seus agentes para localizar, apreender, remover e manter em depósito público um veículo pelo simples propósito de garantir um crédito titularizado pelo particular. Ao Poder Público, principalmente ao órgão responsável pelo trânsito, compete verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não ao credor particular. Assim, INDEFIRO o pedido consistente na concessão de restrição de circulação do veículo objeto da presente demanda. No mais, intimo a parte autora para que dê andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista as inúmeras diligências infrutíferas certificadas nos autos. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante jurisprudência deste e. TJDFT, a ordem de bloqueio de circulação do veículo representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo, arts. 6o e art. 139, inc. IV, do CPC, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. 1. O gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel. 2. O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, ‘ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão’. E, embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido. 3. Demonstrado o esforço do credor na perseguição do bem dado em garantia do crédito e que aparentemente a restrição de transferência existente não tem sido suficiente para assegurar a localização e apreensão do automóvel, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1299153, 07204721420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL. TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 2. A ordem de restrição de circulação do automóvel, via RENAJUD é medida assecuratória da eficácia da decisão vergastada, mostrando-se legítima, uma vez que amparada na lei. Assim, embora a restrição total seja medida excepcional, as circunstâncias do caso concreto, notadamente as inúmeras diligências empreendidas pelo agravante para a localização de bens pelas vias habituais e o comportamento da agravada, justificam a sua adoção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1209174, 07150318620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019)” “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: ‘Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão’. 2. A restrição judicial na base de dados do Renavam é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro. 3. Agravo provido.” (Acórdão 1235210, 07229052520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Nesses termos, está configurada a probabilidade do direito. O risco iminente ao resultado útil do processo também está evidenciado, pois, analisados os autos originários, é inequívoco o intuito do agravado-réu em não entregar o veículo, o que motivou o i. Juízo a quo a cominar “multa de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça bem como multa de 8% (oito por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC” (id. 79727040). Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a inserção da restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora